Tribunal: TJMT
Processo: 1023477-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023477-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), ARAES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.941.781/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BORTOLAIA - CPF: 138.614.681-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (AGRAVANTE), JOSE REZENDE DA SILVA - CPF: 015.181.198-91 (AGRAVADO), MARIA ELIZA DE REZENDE SARRETA - CPF: 496.752.148-72 (AGRAVADO), FERNANDO SARRETA NETO - CPF: 558.204.688-72 (AGRAVADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (PROCURADOR), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO EXCLUÍDO – FIXAÇÃO EM 3% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO – PERCENTUAL MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 338, parágrafo único, do CPC, “Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do
art. 85, § 8o.
”
.

In casu, considerando a atuação do causídico no feito, a fixação dos honorários em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, está em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente considerando que o valor da causa não é irrisório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Fernando César Bortolaia em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Nova Xavantina
,
que nos autos da ação de usucapião extraordinária ajuizada por José Rezende da Silva e outros em face de Antônio
Bortolaia e outros, acolheu a preliminar de ilegitimidade suscitada pelo réu, promovendo a substituição processual para a inclusão da ré Araés Mineração Ltda., condenando a parte autora no reembolso das despesas, além do pagamento de honorários ao procurador do réu excluído, no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o agravante
alega, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, laborou por quase 15 (quinze) anos no processo, até que houve o reconhecimento da ilegitimidade passiva do seu cliente. Assevera que durante esse longo período atuou com zelo profissional, tanto que obteve o reconhecimento da ilegitimidade passiva invocada. Além disso, considerando a natureza e importância do processo, os honorários devem ser fixados no percentual máximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, conforme o disposto no art. 338, parágrafo único, do CPC. Pugna pela reforma da decisão.

Sem pleito de antecipação recursal (id. 151847697).

A agravada
Maria Eliza de Rezende Sarreta
apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 155236679).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que José Rezende da Silva,
Maria Eliza de Rezende Sarreta e Fernando Sarreta Neto
ajuizaram ação de usucapião extraordinária contra Antônio Bortolaia, que após ser devidamente citado, apresentou contestação, suscitando preliminarmente a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da lide, tendo a parte autora manifestado concordância, promovendo a substituição do réu.

O douto magistrado
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade suscitada, promovendo a substituição processual para a inclusão da ré Araés Mineração Ltda., condenando a parte autora no reembolso das despesas, além do pagamento de honorários ao procurador do réu excluído, no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor da causa.

Contra essa decisão se insurge o agravante, alegando que
laborou por quase 15 (quinze) anos no processo, até que houve o reconhecimento da ilegitimidade passiva do seu cliente. Assevera que durante esse longo período atuou com zelo profissional, tanto que obteve o reconhecimento da ilegitimidade passiva invocada. Além disso, considerando a natureza e importância do processo, os honorários devem ser fixados no percentual máximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, conforme o disposto no art. 338, parágrafo único, do CPC. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante.

Isso porque, por consequência da substituição processual, o art. 338, do CPC, prevê expressamente a obrigação do autor de reembolsar as despesas e pagamento de honorários ao réu excluído,
verbis
:

“
Art. 338
- Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único
. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados
entre três e cinco por cento do valor da causa
ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o.”
(grifei e negritei)

In casu
, o MM. Juiz fixou os honorários em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, que conforme consta na inicial, é de R$ 296.240,00 (duzentos e noventa e seis mil, duzentos e quarenta reais).

Nesse passo, destaco que analisando os autos, é fato incontroverso que o causídico laborou por aproximadamente 15 (quinze) anos na causa, porém, não de forma constante durante esse tempo, de modo que realizou poucas intervenções, mais precisamente: protocolou pedido de habilitação nos autos (id. 86683613, p. 49); apresentou contestação (id. 86683613, p. 67/78); e a reiteração dos pedidos constantes na contestação (id. 86683620, p. 5), protocolada após a parte autora/agravada reconhecer a ilegitimidade passiva do demandado e requerer a sua substituição.

À vista disso, considerando a atuação do causídico no feito, tenho que andou bem o douto magistrado ao fixar os honorários em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, estando a quantia em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente considerando que o valor da causa não é irrisório.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE EXTINGUIU O FEITO EM RELAÇÃO À PARTE ILEGÍTIMA E FIXOU HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA EM FAVOR DO SEU PROCURADOR. RECURSO DA PARTE EXCLUÍDA DA LIDE. ALEGADA NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SEGUNDO O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 338 DO CPC. TESE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE AVENTADA EM CONTESTAÇÃO, AGASALHADA PELA MAGISTRADA A QUO, COM SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO.
VALOR DA CAUSA QUE NÃO É IRRISÓRIO
.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM 3% SOBRE O VALOR DA CAUSA
. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJSC, RAI n. 5046254-05.2020.8.24.0000, 4a Câm. de Direito Comercial, Rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, j. 09.03.2021 - negritei)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL FIXADO EM LEI – I – Cabimento do recurso de agravo de instrumento em face do disposto no art. 354, parágrafo único, do NCPC – II - Parte ré, ora agravante, que alegou sua ilegitimidade passiva em contestação, indicando o correto sujeito passivo da relação jurídica em discussão – Arts. 337, IV, c.c. 338 e 339 do NCPC – Decisão agravada que extinguiu o feito em parte, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva da agravante, condenado as autoras, ora agravadas, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor da parte adversa, fixados por equidade, em 1% sobre o valor atualizado da causa - III - Reconhecido que havendo a substituição do polo passivo, em razão da ilegitimidade reconhecida, de rigor se faz a condenação da parte autora ao reembolso das despesas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte excluída, no percentual de 3% a 5% do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o do NCPC –
Hipótese dos autos em que não se trata de valor da causa irrisório
ou inestimável, não sendo o caso de fixação por apreciação equitativa – IV -
Honorários advocatícios que devem ser fixados no valor mínimo, de 3% sobre o valor atualizado da causa
- Inteligência do art. 338, parágrafo único, do NCPC – Precedentes deste E. TJSP – Decisão reformada – Agravo provido.”
(TJSP, RAI n. 2035770-59.2019.8.26.0000, 24a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Salles Vieira, j. 31.05.2019 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023